Tribunal: STF
Processo: ARE 1376536
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. TERRA INDÍGENA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA NECESSIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravos interpostos contra decisões negativas de admissibilidade dos recursos extraordinários apresentados em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TERRAS OCUPADAS TRADICIONALMENTE PELOS ÍNDIOS. DEMARCAÇÃO. SÚMULA 650 DO STF. IMÓVEIS ADQUIRIDOS LEGALMENTE. OCUPAÇÃO PELO ESTADO EM RESERVA INDIGENA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. 



    1. Tendo o imóvel do apelante sido legitimamente adquirido de Estado-membro, segundo os mecanismos legais, inclusive os registros no Cartório de Imóveis, não é lícito negar-lhe a correspondente indenização, em desapropriação indireta, em função de ocupação pelo Estado (União - FUNAI), à conta do fato de tratar-se de terras ocupadas (supostamente) tradicionalmente pelos indígenas. "O possuidor legitimado por títulos recebidos do Estado, em priscas eras, não pode ser espoliado do fruto do seu trabalho sem indenização." (STF - MS n° 20.234-3/MT). 



    2. A nulidade de atos jurídicos que tenham por objeto o domínio, a posse e a ocupação de terras indígenas, sem direito a indenização, prevista na Constituição de 1967 (art. 198, §§ 1° e 2°) e na Constituição de 1988 (art. 231, § 4°), além de não poder abarcar os atos jurídicos praticados anteriormente, segundo as normas constitucionais a eles contemporâneas - os preceitos constitucionais, inclusive os que garantem o direito de propriedade, não podem simplesmente ser considerados como letra morta -, somente se aplica às terras indígenas demarcadas e efetivamente ocupadas pelos índios. "Os incisos I e XI do art. 20 da CF não alcançam terras de aldeamentos indígenas extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto." (Súmula n° 650 - STF). 



    3. O cidadão que acreditou na potestade pública, que atua com presunção de verdade, não pode ser confiscado nos seus direitos legalmente adquiridos, menos ainda estando de boa -fé, sem que tenha contribuído com alguma parcela de culpa nos eventuais defeitos legais dos atos praticados. O Estado tem o dever de demarcar as reservas indígenas, com relação aos quais a questão da terra tem um valor de sobrevivência física e cultural, mas não de forma ilegal e sem pagamento, espoliando o direito de propriedade de terceiros, pois, por preceito constitucional, ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal. 



    4. Provimento da apelação." (e-doc. 18, p. 10).



    2. Opostos três embargos de declaração, foram todos rejeitados (e-doc. 20).



    3. União interpôs recurso extraordinário com base na al. “a” do permissivo constitucional, no qual aponta violação ao art. 231, §§1°, 2°, 4° e 6° da Constituição da República. Afirma que, ao contrário do decidido, o caso em análise não envolve desapropriação indireta, vez que esta decorre de ato ilícito do Estado e não se pode atribuir a dispositivo constitucional tal pecha. Alega que o autor jamais foi proprietário do imóvel descrito na inicial, sendo nulo qualquer registro que vá de encontro ao mandamento constitucional contido no § 6° do art. 231 da Constituição. Sustenta ser descabida a alegação de direito adquirido frente a novo regime constitucional. Argumenta que, por tal razão, inaplicável o prazo prescricional vintenário, mas, sim, o prazo prescricional de cinco anos cabível para a pretensão de reparação por benfeitorias decorrentes de demarcação de terra indígena (e-doc. 23, p. 19-32).



    4. Funai interpôs recurso extraordinário com base na al. “a” do permissivo constitucional, no qual aponta violação ao art. 231, § 6°, da Constituição da República. Afirma que, ao contrário do decidido, o caso em análise não envolve desapropriação indireta, vez que esta decorre de ato ilícito do Estado e não se pode atribuir a dispositivo constitucional tal pecha. Alega que o autor jamais foi proprietário do imóvel descrito na inicial, sendo nulo qualquer registro que vá de encontro ao mandamento constitucional contido no § 6°do art. 231 da Constituição. Argumenta que, por tal razão, inaplicável o prazo prescricional vintenário, mas, sim, o quinquenal (e-doc. 22).



    5. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando-se que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, a inexistência de posse imemorial indígena (e-doc. 23, p. 38-49).



    6. Ambos os recursos extraordinários foram inadmitidos, sob o fundamento de que as "teses da recorrente de que não se trata de desapropriação indireta, uma vez que os recorridos nunca foram proprietários do imóvel litigioso, que sempre pertenceu à União, por se encontrar no interior de terra indígena tradicionalmente ocupada, necessitaria de reexame das provas e essa providência é incompatível com a via eleita" (e-doc. 24 e e-doc. 25, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "No caso, não é inequívoca a ocupação tradicional dos índios Arara do Rio Branco na região demarcada. A perícia histórico-antropológica (fl. 597/675) é no mínimo contraditória quando afirma que as terras dos apelantes devem ser consideradas de ocupação tradicional e permanente indígena. 



    Inicia o laudo, elaborado pelo perito do juízo, em abril de 2009, item 3.2, aduzindo que as terras inseridas na área sub judice estavam sob posse de seringalistas desde a metade final do século XIX (fl. 607). Eis o que diz o laudo histórico -antropológico: 



    (...)



    O perito ainda dá conta de que a FUNAI já havia designado três grupos de trabalhos diferentes para fazer um levantamento da posse histórica da terra. 



    O primeiro grupo foi autorizado pelas Portarias números 1761/86 e 515/87(fl. 647). Naquela ocasião já se alertava tratar-se de uma "categoria de índios desaldeados ou destribalizados", indicando que se encontravam "dispersos ao longo dos rios Aripuanã, Guariba e cidades de Aripuanã, Ariquemes Humaitá e Manaus" (fl. 74) 



    Informa ainda o perito do juízo que, em razão de decisão judicial revogando as portarias 1761/86 e 515/87, a FUNAI foi obrigada a constituir um novo grupo de trabalho, agora por meio das portarias 551/88 e 557/88. (fls. 647/648) 



    Esse segundo grupo concluiu que não havia posse imemorial, tradicional e permanente dos índios Arara na área, razão pela qual deveria ser demarcada como Reserva Indígena, cujo tamanho deve ter 43.050ha, adquirindo-se a mesma de seus respectivos proprietários. Destaco os seguintes trechos:



    (...)



    Outros documentos constantes nos autos chamam a atenção para a descaracterização da área de posse imemorial. Consta, por exemplo, o parecer n° 001/89 (fls. 78/79), em abril de 1989, elaborado pela Assessora da FUNAI, Sônia de Almeida Demarquet, entendendo que a proposta de aquisição da área indicada pelo segundo grupo de trabalho ser a mais razoável para resolver o impasse com os índios: 



    (...)



    A Informação n° 30 (fl. 89), datada de 14 junho de 1989, revela que o Superintendente de Assuntos Fundiários da FUNAI reconhece que a caracterização como terra imemorial decorre de dificuldades financeiras da própria autarquia de indenizar pela área.



    (...)



    A realidades destes autos não é diferente. O apelante, em 1980, adquiriu uma parte de 1.210 ha do imóvel denominado "Paralelo 10°" de propriedade daquela organização, tudo segundo os mecanismos legais, inclusive os registros no Cartório do Sexto Ofício de Cuiabá/MT(fls. 206 e 215/216). 



    As certidões n° 206 a 225 (fls. 44/63), expedidas pelo Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT, comprovam a autenticidade dos Registros de Títulos Definitivos das glebas, objeto desta ação.



    O Termo de Reconhecimento n° 4, e 20 de dezembro de 1983 (fl. 194/195), expedido pelo aquele Instituto declara que a Organização de Terras Brasil Norte LTDA é a legítima titular do imóvel denominando "Paralelo 10°", do qual a propriedade da apelante é fração. 



    Como dito, essa realidade cartorária, que tem a seu favor a presunção de veracidade e de legitimidade, pois informada por atos administrativos, e que originou a legítima propriedade dos adquirentes, qualificada por largos anos, não pode simplesmente ser ignorada pelo Estado, como se não existisse uma ordem jurídica que a todos guarda e que todos obriga." (e-doc. 18, p. 3-8).



    8. Conforme se extrai do que acima mencionado, o Tribunal de origem fundamentou sua decisão a partir de análise do quadro fático-probatório dos autos, concluindo tratar-se de caso de desapropriação indireta. Somente a partir da reapreciação desse quadro seria possível acatar as alegações dos recorrentes e concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    9. Em relação a esta mesma temática, diversos são os julgados desta Suprema Corte com a mesma conclusão, dentre os quais menciono:



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PARQUE NACIONAL DO XINGU. REGIÃO OCUPADA POR ETNIAS INDÍGENAS. BEM DA UNIÃO. ÁREA ALIENADA PELO ESTADO DO MATO GROSSO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA NECESSIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Compete ao Presidente da Corte despachar como Relator “até eventual distribuição, os agravos de instrumento, recursos extraordinários e petições ineptos ou de outro modo manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cuja matéria seja destituída de repercussão geral” (artigo 13, V, c, do RISTF). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita."



    (ARE nº 1.293.584-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, p. 12/03/2021; grifos nossos).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RESERVA INDÍGENA. ÁREA ALIENADA POR MATO GROSSO. LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."



    (ARE nº 1.245.188-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 02/06/2020).



    10. Ainda sobre o tema em análise, cito as seguintes decisões de ambas as Turmas desta Corte: RE nº 636.272-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 13/10/2015, p. 17/11/2015; AI nº 821.949-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/11/2013, p. 16/12/2013; RE nº 629.993 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/11/2012, p. 04/12/2012; RE 821.949 658.618-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/03/2012, p. 13/04/2012; RE nº 609.676-AgR/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/06/2011, p. 25/08/2011; AI nº 292.543-AgR/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, j. 13/02/2001, p. 30/03/2001.



    11. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais interpostos contra o acórdão do Tribunal de origem, e a Procuradoria-Geral da República, nos memoriais apresentados à Corte Superior, também entenderam pela necessidade de reexame de fatos e provas para a aferição da procedência das alegações dos ora recorrentes (e-docs. 124, 125 e 122). 



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento a ambos os agravos nos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das partes recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    15. À Secretaria para que corrija a autuação, para incluir como recorrente a Fundação Nacional do Índio (Funai), cujo recurso encontra-se nos e-docs. 105, p. 70-71, e 106, p. 1-2.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator